Tribunal: TJDFT
Processo: 0737576-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737576-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Jeronimo da Rocha Clericuzi Agravada: Ivone de Sousa D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jeronimo da Rocha Clericuzi contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0037825-81.2015.8.07.0001, assim redigida: “Considerando que não existem valores em favor do devedor depositados em contas judiciais vinculadas ao presente feito e Juízo, INDEFIRO o requerimento de id. 237857104 nesse sentido. A preceder a apreciação do requerimento de aplicação da sanção processual requerida pela credora na petição de id. 238442812, intime-se o devedor JERONIMO DA ROCHA CLERICUZI, por intermédio dos seus Advogados constituídos, para que, no prazo de até 10 (dez) dias, informe, de forma precisa, os dados do(s) comprado(res) e a(s) dada(s) das supostas “vendas” dos veículos de placa JGU1859 e JGZ0192, com as advertências do artigo 774 do CPC. Sem prejuízo, considerando que o valor objeto do alvará de id. 235433597 não foi levantado e este perdeu a validade (id. 239247124); intime-se a perita Jacqueline Mila Tirotti, para que, no prazo de até 10 (dez) dias, informe os dados bancários de sua titularidade ou de Advogado com poderes para levantar valores, a fim de viabilizar o levantamento da quantia depositada na conta judicial no 2841081103.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 75884217), inicialmente, que não têm condições financeiras para custear as despesas do processo sem prejuízo da subsistência do seu núcleo familiar, motivo pelo qual deve ser deferida, em seu favor, a gratuidade de justiça. Quanto ao mais argumenta que não tem como cumprir a obrigação de fazer imposta pelo Juízo singular, consistente no fornecimento de informações a respeito de negócio jurídico de venda de veículos celebrado há vários anos de modo informal, bem como da localização dos mencionados bens móveis, razão pela qual deve ser afastada a possibilidade de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 774 do CPC). Também afirma que a medida constritiva ordenada pelo Juízo singular recaiu sobre quantias depositadas em conta bancária protegidas pela regra da impenhorabilidade objetivada pelo art. 833, inc. IV, do CPC, decorrentes de proventos de aposentadoria que ostentam natureza alimentar, situação que impede o levantamento, pela credora, do montante objeto de constrição. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, com a desconstituição da penhora determinada pelo Juízo singular e a declaração de inviabilidade de expedição de alvará de levantamento em favor da credora. A petição que veiculou o recurso não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, em virtude do requerimento de gratuidade de justiça formulado nas razões recursais. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Em relação à gratuidade de justiça é necessário destacar que a finalidade do benefício aludido consiste em garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma estabelecida no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização do tema por meio da regra prevista no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A propósito, examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2018) (Ressalvam-se os grifos) A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da LINDB. O demonstrativo (Id. 75884218) anexado aos presentes autos revela que o recorrente tem como fonte de renda mensal os proventos de aposentadoria por invalidez, recebidos pela Caixa de Previdência e Assistência dos Servidores da Fundação Nacional de Saúde, no valor de R$ 1.728,66 (mil setecentos e vinte e oito reais e sessenta e seis centavos), quantia inferior ao mencionado limite, circunstância suficiente para a comprovação da afirmada situação de hipossuficiência econômica. Por essa razão defiro a gratuidade de justiça ao recorrente. Em relação à penhora determinada pelo Juízo singular nos autos do incidente processual de origem convém destacar que é atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). No exercício do juízo de admissibilidade, percebe-se que o agravo de instrumento interposto pelo recorrente não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento, em relação ao tópico em destaque. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. No caso concreto sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos das regras previstas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é revelada com a possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para o recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. É perceptível que a decisão interlocutória ora impugnada pelo recorrente não tratou a respeito da penhora ou mesmo da alegação de impenhorabilidade das quantias constritas. Em verdade, a medida constritiva ora impugnada foi determinada por meio de decisões interlocutórias anteriores (Id. 223442149 e Id. 227381871 dos autos do processo de origem), sem que tenha havido impugnação, pelo devedor, em momento oportuno e pelas vias processuais apropriadas, a respeito da efetivação da penhora por meio do Sisbajud. Aliás, percebe-se que transcorreu o prazo legal sem que tenha sido exercida, pelo devedor, a faculdade processual referente à impugnação à penhora (artigos 525 e 854, § 3o, do CPC), o que somente ocorreu de modo extemporâneo (Id. 231607929). Não é possível submeter a este Egrégio Sodalício o exame de questões que não foram examinadas pelo Juízo singular na decisão interlocutória agravada, mesmo que se trate de questão de ordem pública, pois, ao contrário, haveria supressão de instância. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra desta Egrégia Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO EMITENTE. NULIDADE DA EXECUÇÃO. PENHORA DE BEM IMÓVEL. MANUTENÇÃO. GARANTIA DO CREDOR. MATÉRIA A SER TRATADA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 2. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve acontecer da forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade maior do processo executivo é a satisfação do crédito perseguido pelo credor. 3. A arguição de nulidade da execução e, consequentemente, da penhora efetivada sobre o imóvel de titularidade do devedor devem ser objeto de análise nos embargos correspondentes, oportunizando-se o exercício do contraditório e a ampla defesa. 4. Em decorrência do poder geral de cautela e para garantir os direitos do credor, a utilidade do processo e a efetividade da prestação jurisdicional, deve ser mantida a penhora sobre o imóvel pertencente ao executado, até que seja possível apreciar a controvérsia por ele suscitada. 5. Ainda que a matéria fosse de ordem pública, sua apreciação direta na esfera recursal acarretaria supressão de instância e afrontaria o duplo grau de jurisdição. 6. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 1392101, 07332966820218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TESES NÃO ANALISADAS NA DECISÃO RECORRIDA. CONHECIMENTO PARCIAL. EXTENSÃO. LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. DEMONSTRAÇÃO. ASTREINTES. INCIDÊNCIA. PERÍODO. DELIMITAÇÃO. REDUÇÃO DO TERMO FINAL EM UM DIA. QUANTUM FIXADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. Ainda que a matéria suscitada seja de ordem pública, se esta não foi objeto da decisão agravada, inviável a análise em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do recurso. 2. A multa processual, prevista no artigo 497, § 1o, do Código de Processo Civil, constitui um tipo de condenação acessória, cujo objetivo é dar mais efetividade e celeridade ao processo, pressionando o devedor a adimplir sua obrigação, de forma que cabe à parte condenada demonstrar, de forma inconteste, o cumprimento a tempo e modo da obrigação judicialmente fixada. Descumprido tal múnus, a aplicação das astreintes é medida impositiva. 3. O montante da multa coercitiva deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como não pode servir como fonte de enriquecimento sem causa da parte beneficiada pela aplicação da sanção, em consonância com o artigo 461, § 6o, do Código de Processo Civil. Não verificado o excesso, impõe-se sua manutenção. 4. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, parcialmente provido.” (Acórdão no 1348354, 07022887320218070000, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021) (Ressalvam-se os grifos) Como não houve, oportunamente e pelas vias recursais apropriadas, insurgência, pelo agravante, contra a medida constritiva ordenada e efetivada, não é possível avaliar os argumentos ora articulados pelo devedor, relativos à suposta impenhorabilidade das quantias penhoradas, até mesmo porque não foram objeto de análise prévia pelo Juízo singular. É certo que a apreciação das alegações articuladas no presente recurso, a respeito da alegada impenhorabilidade dos valores constritos, caracterizaria, além de indevida supressão de instância, desrespeito a decisões anteriores atingidas pelos efeitos da preclusão. A preclusão, que provém do étimo latino praecludere, está atrelada à perda ou extinção de uma faculdade processual pela parte. Sua função é justamente evitar condutas extemporâneas, contraditórias ou repetitivas, além de preservar a boa-fé objetiva e o devido processo legal. Desse modo, elencam-se as seguintes modalidades: a) temporal, b) consumativa e c) lógica. No caso em deslinde não há como ser afastada a configuração da hipótese de preclusão temporal, que decorre da perda do momento, do prazo para o exercício de um poder processual. A respeito do tema examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. EXPEDIÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO. SUPOSTO VALOR COMPLEMENTAR. PRECLUSÃO LÓGICA E TEMPORAL. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de satisfação de crédito referente à suposta quantia remanescente, ao argumento que o credor identificou, após a homologação, a existência do equívoco nos cálculos elaborados. 2. Nos termos do art. 524 do CPC, é atribuição do credor instruir o requerimento de cumprimento de sentença com o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. 3. Deve ser reconhecida a preclusão temporal se a parte interessada não interpôs o recurso apropriado contra a decisão que pretende impugnar. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1684482, 07021070420228079000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023) (Ressalvam-se os grifos) Assim, diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, o interesse recursal, não há como ser conhecida a presente iniciativa processual em relação à impugnação da penhora ordenada pelo Juízo singular. Em relação ao tópico remanescente, consistente na viabilidade de aplicação, em desfavor do recorrente, de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, convém ressaltar que de acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em definir se deve ser atribuído ao devedor, ora recorrente, o ônus de indicar bens passíveis de penhora ou mesmo de informar “de forma precisa, o paradeiro dos veículos” de sua pretensa propriedade, como medida destinada à satisfação do crédito instituído em favor da recorrida. A respeito do tema em evidência convém observar que a regra prevista no art. 798, inc. II, alínea “c”, do CPC, enuncia que, no processo de execução, é do credor a atribuição de indicação de bens passíveis de penhora. Em relação ao incidente de cumprimento de sentença esse mesmo ônus é atribuído ao credor por meio da norma estabelecida no art. 524, inc. VII, do aludido estatuto processual. No caso de não ser viável a localização de bens passíveis de penhora deve haver a suspensão do curso do processo de execução, assim como da fase de cumprimento de sentença, de acordo com as regras previstas no art. 921, caput, inc. III, e §§ 1o e 7o, do CPC. Na situação concreta a pretendida intimação do devedor para indicação de bens passíveis de penhora ou mesmo para o fornecimento de esclarecimentos a respeito da localização de veículos de sua pretensa propriedade consiste em medida ineficaz e sem utilidade, sobretudo diante da afirmação de que os aludidos bens não mais se encontram em posse do devedor e foram vendidos há vários anos. Além disso, percebe-se que também não há indicativos, nos autos do processo de origem, de que teria havido a ocultação de bens pelo devedor, mas a própria ausência de bens passíveis de penhora na esfera patrimonial do recorrente. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO, AO DEVEDOR, DO DEVER DE INDICAR A LOCALIZAÇÃO EXATA DO VEÍCULO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de determinação, dirigida ao devedor, para que forneça o endereço atualizado do local do veículo objeto de penhora. 2. A regra prevista no art. 798, inc. II, alínea “c”, do CPC, enuncia que é do credor a atribuição de indicação de bens passíveis de penhora . 3. No caso de ausência de localização desses bens deve haver a suspensão do curso do processo de execução, assim como da fase de cumprimento de sentença, de acordo com o art. 921, caput, inc. III, e §§ 1o e 7o, do CPC. 4. Na hipótese em exame o devedor esclareceu que o veículo está atualmente sob a posse de terceira pessoa e que desconhece o local em que o bem pode ser encontrado 4.1. A eventual determinação no sentido de que o agravado indique a exata localização do bem, portanto, não tem utilidade no presente momento, tendo em vista que o devedor já esclareceu o fato de desconhecer o local onde o bem pode ser encontrado. 5. Recurso desprovido.” (Acórdão 1928636, 0730354-58.2024.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2024) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DE BENS. RECURSO DESPROVIDO. I – Caso em exame 1. A ação – Execução de título extrajudicial. 2. Decisão anterior – A decisão agravada indeferiu o pedido de intimação do agravado-executado para indicar bens passíveis de penhora, nos termos do art. 774, inc. V, do CPC. II – Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade da intimação do executado para indicar bens penhoráveis. III – Razões de decidir 4. Citado e intimado, o executado não pagou o débito nem indicou bens penhoráveis. Ademais, as pesquisas de patrimônio foram infrutíferas e o devedor não manifestou interesse em quitar a dívida. 5. Diante das circunstâncias dos autos e nos termos dos arts. 772, inc. III, e 774, inc. V e parágrafo único, ambos do CPC, o pedido da agravante-exequente para intimar o executado a indicar bens penhoráveis não procede, porquanto a medida seria ineficaz e não traria efetividade ao processo. Mantida a r. decisão agravada. IV – Dispositivo 6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 07037340920248070000, Relator Alfeu Machado, 6a Turma Cível, data de julgamento 24/4/2024.” (Acórdão 1981151, 0704710-79.2025.8.07.0000, Relatora: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/3/2025) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE. DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRECEDENTES NÃO VINCULANTES. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NOMEAÇÃO DE BENS. MULTA. DOLO. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). INFOJUD. CONSULTA AOS SISTEMAS. I – Inexiste nulidade na r. decisão que expõe suficientemente a motivação e o convencimento do magistrado, a despeito de não abordar cada um dos precedentes que não possuem caráter vinculante. II – Ausente prova de que o agravado-devedor tenha ocultado bens, inaplicável a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, art. 774, inc. V, do CPC. III - O agravante-exequente realizou diversas diligências em busca de bens, todas infrutíferas; o i. Juízo a quo é credenciado como usuário do CNIB e o referido sistema é apto também a rastrear possível existência de bens em nome do agravado-executado em todo o território nacional. Deferida a consulta postulada, observados os princípios processuais da cooperação, da efetividade, da eficiência e da celeridade, arts. 4o, 6o e 8, todos do CPC. IV – A consulta ao sistema Infojud para localização de bens do devedor é medida excepcional, porque corresponde à quebra de sigilo bancário, por isso deve ser deferida somente se exauridos sem êxito os meios disponíveis ao credor, circunstância evidenciada na presente execução. V – Agravo de instrumento parcialmente provido.” (Acórdão 1315943, 0745983-14.2020.8.07.0000, Relatora: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021) (Ressalvam-se os grifos) Assim, a conduta do devedor não caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça e nem mesmo consubstancia ato de oposição voluntária e maliciosa ao curso do incidente processual, situação que afasta, ao menos no presente momento, a viabilidade de aplicação da multa processual em referência. Diante desse contexto está constatada, ao menos em parte, a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente em suas razões recursais. O requisito referente ao risco de dano grave ou de difícil reparação também está satisfeito no presente caso, pois a manutenção dos efeitos da decisão impugnada poderá ocasionar a indevida aplicação de penalidade processual em desfavor do recorrente. Feitas essas considerações conheço parcialmente o recurso, singelamente para deliberar a respeito da multa pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça, e, nessa extensão, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão impugnada na parte concernente à aplicação de multa processual em desfavor do recorrente, deixando para que a Egrégia 2a Turma delibere em definitivo a respeito do tema. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins da norma estabelecida no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 5 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator